Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-81.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. ARMA APTA A EFETUAR DISPAROS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos evidenciam o porte de arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a incursão do agente no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação que o agente incida em quaisquer dos núcleos verbais. Não se exige, portanto, dolo específico, de modo que se mostra indiferente a ciência do réu sobre o fato de a arma ser eficaz.
3. Comprovada a potencialidade lesiva da arma de fogo, estando apta para efetuar disparos, não há se falar em atipicidade da conduta perpetrada pelo réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.